Tribunal: TJES
Processo: 5003409-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003409-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LUIS DE SOUZA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003409-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIS DE SOUZA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Luis de Souza em razão da Decisão reproduzida no id 826870 (páginas 43-45), na qual o MM. Juiz
a quo
, nos autos da Ação Ordinária (processo de n.º 0004312-50.2020.8.08.0024) proposta em face do IPAJM, indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do ato administrativo que cassou a aposentadoria concedida ao ora Agravante por meio da Portaria n.º 409-S, de 12.08.2004.

Nas razões de seu recurso (id 826867) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que o ato de cassação de sua aposentadoria viola o ato jurídico perfeito e seu direito adquirido, sobretudo porque o crime a si imputado ocorreu bem depois do ato de aposentação.

Na Decisão contida no id 828560 o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida deferiu o pedido de urgência formulado nas razões recursais.

Contrarrazões no id 875102 pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 12 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003409-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ LUIS DE SOUZA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Eminentes Desembargadores, nas contrarrazões constantes no id 875102, o IPAJM bem resumiu a questão trazida a julgamento, isto é, cinge-se “
a demanda em saber se é possível a cassação de aposentadoria decorrente de ato decorrente de penalidade administrativa
” (página 02).

O Autor da demanda originária (Ação Ordinária n.º 0004312-50.2020.8.08.0024) é Policial Militar aposentado (reforma
ex officio
), aposentadoria esta que lhe fora concedida por meio da Portaria n.º 409-S, de 12.08.2004, com efeitos a contar de 13.02.2004 (página 31 do id 826869).

Ocorre que em razão da prática, em tese, do crime de duplo homicídio qualificado ocorrido em
11.08.2016
(
página 50 do id 826869), o Autor foi excluído, a bem da disciplina, das fileiras da Polícia Militar em 19.07.2019 (página 48 do id 826869) e, como consequência desta exclusão, o ato de concessão da aposentadoria foi cassado em outubro de 2020 (página 35 do id 826870), inclusive com cessação dos proventos da inatividade.

A demanda originária, então, foi proposta com a manifesta intenção do Autor de rever este ato de cessação de seus proventos de aposentadoria, havendo a necessidade de interposição do recurso em julgamento porque o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 826870 (páginas 43-45) indeferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial.

O Autor, ora Agravante, sustenta em suas razões recursais (id 826867), em síntese, que o ato de cassação de sua aposentadoria viola o ato jurídico perfeito e seu direito adquirido, sobretudo porque o crime a si imputado ocorreu bem depois do ato de aposentação.

Com esta breve explanação sobre os fatos envolvidos na demanda, tenho, assim como entendeu o eminente Desembargador Arthur na Decisão proferida no id 828560, que o caso, com a devida vênia do Magistrado
a quo
, é de provimento do recurso.

Isso porque o regime previdenciário, com a conquista do servidor aos proventos de aposentadoria, possui inequívoco caráter contributivo, adquirido durante a atividade por meio de descontos mensais na remuneração. Nesse mesmo sentido, aliás, a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
in verbis
:

“Sendo de caráter
contributivo
, é como se o servidor estivesse 'comprando' o seu direito à aposentadoria; ele paga por ela. Daí a aproximação com o contrato de seguro. Se o servidor paga a contribuição que o garante diante da ocorrência de riscos futuros, o correspondente direito ao benefício previdenciário não pode ser frustrado pela demissão. Se o governo quis equiparar o regime previdenciário do servidor público e o do trabalhador privado, essa aproximação vem com todas as consequências: o direito à aposentadoria, como benefício previdenciário de natureza contributiva, desvincula-se do direito ao exercício do cargo, desde que o servidor tenha completado os requisitos constitucionais para obtenção do benefício.” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro
in
“Cassação de aposentadoria é incompatível com regime previdenciário de servidores.” Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-abr-16/interesse-publico-cassacao-aposentadoria-incompativel-regime-previdenciario-servidores. Acesso em 23.10.2020).

O Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), ademais, recentemente deliberou, à unanimidade de votos, pela impossibilidade de cassação da aposentadoria de servidor condenado, pela prática de ato posterior à aposentação, à perda do cargo, como se vê na ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA DELEGADO DE POLÍCIA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL OUTRORA CONCEDIDA DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS LCE Nº 46/94 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTERIORMENTE IMPLEMENTADOS PEC 186/2019 ART. 37, §14, DA ART. 37 DA CF/88 APOSENTADORIA DO IMPETRANTE CESSAÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DESCABIDA SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 1) Não se desconhece a intensa controvérsia em torno da matéria, na medida em que o entendimento dominante perante a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça é de que não há óbice à cassação da aposentadoria, como consequência lógica da condenação à perda da função, quando a aposentadoria for concedida ao longo do trâmite processual, ao passo que a sua Primeira Turma vem decidindo no sentido de que o art. 12 da Lei nº 8.429/92, ao tratar das sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa, não contempla a cassação de aposentadoria, mas tão só a perda da função pública. 2)
O direito à aposentadoria está submetido aos requisitos próprios do regime contributivo, de modo que a sua cassação não pode ser tida como consequência lógica da perda da função pública posteriormente decretada
. Diante disso, independentemente da existência de lei que autorize, de forma expressa, a cassação da aposentadoria em hipóteses desse jaez, descabe tal proceder se o servidor (ou agente) público, detentor de cargo efetivo, já ostentar tempo de serviço e de contribuição para aposentar-se, posto que é titular do direito adquirido à aposentação, ainda que tenha cometido infração administrativa. 3)
As normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva, não obstante se vislumbre a possibilidade de aplicação, em tese, de sanção prevista no estatuto funcional ( rectius : LCE nº 46/94), em sede de procedimento administrativo disciplinar
. 4) Com a promulgação da PEC nº 186, em 12/11/2019, foi incluído o §14 no art. 37 da Constituição da República (EC nº 103/2019), no sentido de que A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição, ou seja, em reforço ao caráter contributivo do regime previdenciário, quis o legislador que rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública cessasse os efeitos da relação obrigacional que até então os vinculava, de modo que, não havendo mais vínculo jurídico, o poder correicional perde a sua eficácia e faz com que o servidor não perca o direito à percepção de seus proventos, pelo fato de tê-lo conquistado em virtude de seu caráter contributivo. 5) Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190033322, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020). (Sem grifo no original).

A cassação da aposentadoria somente poderia ocorrer acaso a condenação do servidor correspondesse a ato praticado ainda na atividade, como se depreende do seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR EM EXERCÍCIO DO CARGO NA DATA DO CRIME. EFEITO DA CONDENAÇÃO. APOSENTADORIA. FATO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO. I. Hipótese em que o réu encontrava-se, na data do crime, em pleno exercício do cargo de policial militar, vindo a se aposentar dias depois. II.
Legítima a cassação de aposentadoria do réu que teve declarada a perda do cargo, como efeito extrapenal da condenação,
por crime cometido na atividade
. III. Recurso provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau. (REsp 914.405/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 14/02/2011). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido o seguinte julgado deste Tribunal:

(...).
Legítima é a cassação de aposentadoria de servidor, decorrente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela prática de crime cometido na atividade, que lhe impôs expressamente, como efeito extrapenal específico da condenação, a perda do cargo público. Precedentes.
(...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007636, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 30/10/2018). (Sem grifo no original).

No caso, como o suposto crime praticado pelo Agravante ocorreu (em 2016) mais de 10 anos depois do ato de concessão de sua aposentadoria (em 2004), revela-se, a princípio, indevida a cassação da aposentação, sendo indevida, de igual modo, a cessação de seus proventos.

É importante ressaltar, por deveras oportuno, que – conforme decidiu o Tribunal Pleno no precedente antes citado – as “
normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva
”, daí não sendo possível, em tese, extrair dos dispositivos legais citados pelo Agravado em sede de contrarrazões (art. 113, III, da Lei Estadual n.º 3.196/78
[1]
e alínea “a” do inciso V do art. 13 da Lei Estadual n.º 3.206/78
[2]
) a possibilidade de cassação da aposentadoria.

Destaco, por fim, que a questão ora em debate não é unânime na jurisprudência (vide, por exemplo, os julgados citados em contrarrazões); todavia, em caráter liminar, tenho que a matéria se submete ao recente precedente do egrégio Tribunal Pleno.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, deferir o pedido liminar deduzido na petição inicial para determinar a suspensão do ato de cassação da aposentadoria do Agravante, restabelecendo os efeitos da Portaria n.º 409-S, de 13.08.2004.

É como voto.

[1]
Art. 113 - A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex-offício ao Aspirante a Oficial PM e às praças com estabilidade assegurada:

(...);

III – que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina previsto no art. 47 e neste forem considerados culpados.

[2]
Art. 13 – Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante Geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

(...);

V – a efetivação da reforma ou exclusão a bem de disciplina, se considera que:

a) a razão pela qual a praça foi julgada culpada, está prevista nos Itens I, II ou IV do art. 2º.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR APOSENTADO (REFORMA EX OFFICIO). EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA POR ATO COMETIDO DEPOIS DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO DA PREVIDÊNCIA. PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme recente orientação do egrégio Tribunal Pleno, o “direito à aposentadoria está submetido aos requisitos próprios do regime contributivo, de modo que a sua cassação não pode ser tida como consequência lógica da perda da função pública posteriormente decretada. (...) As normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva” (Mandado de Segurança n.º 100190033322, julgado em 20.08.2020). 2. Impossibilidade – em caráter liminar –, no caso concreto, de cassação da aposentadoria, haja vista que o ato que ensejou a cassação ocorreu mais de 10 (dez) anos depois da concessão da aposentação. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.